Tribunal: TJPA
Processo: 0006980-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006980-44.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, IGEPREV

APELADO: MARIA LUORDIENE DE MELO AMORIM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE VINTE ANOS. APELADA ESPOSA DO SERVIDOR FALECIDO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. BENEFÍCIO BUSCADO DEVIDO. PENSÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE O EX-SEGURADO PERCEBIA EM ATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI PRÓPRIA. VALORES RETROATIVOS. MARCO TEMPORAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA PENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PONTO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16875882), lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Dito isso, após análise dos autos, verifico que as razões apresentadas pelo apelante se restringiram a mero pedido de diligência, não se preocupando em refutar especificamente os fundamentos contidos na sentença de primeiro grau.

Como é cediço, no entanto, em sede recursal, a parte deve apresentar os fundamentos jurídicos específicos da discordância, possibilitando ao julgador análise justa, acurada e dentro daquilo que foi sustentado.

Quando há inobservância de tal premissa, diz-se que não houve impugnação especificada, importando essa ocorrência no não conhecimento do recurso.

Sobre a questão suscitada, o art. 1.010, III, do CPC, prevê que a apelação conterá as razões do pedido de reforma, ou seja, o apelante deverá defender os fundamentos que devem possivelmente implicar na reforma da decisão impugnada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o art. 6º da Resolução STJ 12/2009, que regulamenta o processamento de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, "as decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis". Precedentes do STJ (AgRg na Rcl 15.689/AP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2014; AgRg na Rcl 19.562/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014; AgRg na Rcl 6.489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2012).

II. De qualquer sorte, mesmo que pudesse ser superado tal óbice, o Agravo Regimental não mereceria ser conhecido, por um segundo fundamento.

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

IV. Na decisão agravada, consta que a Reclamação, a que se refere a Resolução STJ 12/2009, possui certos requisitos objetivos de admissibilidade, dentre eles a necessidade de demonstração de contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada os precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC) ou os enunciados de súmula da jurisprudência da Corte (Rcl 6.721/MT e Rcl 3.812/ES), o que não ocorreu, na hipótese, ensejando conclusão pela inadequação da via eleita e pela negativa de seguimento à Reclamação.

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.” (STJ - AgRg na Rcl 23177 / SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 06/04/2015). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. MEDIDA VEDADA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.

2. A ausência de impugnação específica de matéria na apelação impede seu exame pelo Tribunal a quo.

3. Não há por que se conceber possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído no caput do art. 515 do CPC.

4. A inauguração de debate sobre questão jurídica não apreciada na instância ordinária, tampouco arguida no recurso especial, por se constituir inovação de fundamentos, é medida vedada na instância extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de prequestionamento.

5. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no REsp 856509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 03/05/2010) (grifei).

Tal entendimento continua presente na jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES
.

1. Razões do agravo (art. 1042 do CPC) que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica da Súmula 182/STJ.

2. A impugnação da Súmula 83/STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, providência não atendida pela agravante 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1200737/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei)

Na mesma direção os julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
.
1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (2019.02914828-76, 206.489, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22) (grifei)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos bancários.
3. Recurso não conhecido à unanimidade. (2019.02892504-21, 206.347, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-07-18). (grifei)

Assim, não havendo argumentos específicos refutando os termos da decisão guerreada, torna-se inviável o conhecimento do recurso.

Ajustado esse ponto, recebo os autos como Reexame necessário, em razão da sentença “a quo” ser ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC, devendo a secretaria proceder com as anotações eletrônicas necessárias. Passo à análise.

Nesse passo, verifico que o cerne da questão está em verificar a existência do direito da apelada, viúva do ex-segurado Vivaldo Maurício de Amorim, em receber pensão por morte no percentual de 100% dos vencimentos.

A sentença, por seu turno, reconheceu o direito da apelada em receber pensão morte, mas de conformidade com a EC n.º 41/2003, a contar do requerimento administrativo, acrescidos de juro de mora e correção monetária (Id. 13648605).

Analisando os autos, verifico que o ex-segurado Vivaldo Maurício de Amorim era servidor temporário da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, admitido em 02/07/1990, por meio da Portaria n.º 2837 de setembro de 1990, prestando serviços até a data do seu falecimento, ocorrido em 16/06/2014, contribuindo nesse período para o órgão previdenciário estadual, conforme documentos, ids. 13648579, págs. 5, 21 a 26.

Nesse sentido, é entendimento jurisprudencial uníssono que se a contribuição se deu a RPPS, durante todo o período da atividade laboral, perdurando, inclusive, por mais de 20 anos, justo é o gozo dos benefícios daí advindos, como por exemplo pensão por morte, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-29.2019.8.14.0109

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LOPES DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 18 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. APELADO ESPOSO DA SERVIDORA FALECIDA.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1 – Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por mais de 18 anos até a data óbito. Não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impondo-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o apelado requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 – Comprovada a condição do apelado de marido, portanto dependente da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos.

4 – Em relação à indenização por danos morais, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. O indeferimento administrativo equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência.

5 – Em remessa necessária, sentença reformada somente para fixar correção monetária e juros de mora em consonância com os precedentes vinculantes STF (RE 870947 - Tema 810) e STJ (REsp 1495144 - Tema 905).

6 –

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807872-80.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA APELADO: SEBASTIAO IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807872-80.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/SENTENCIADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: SEBASTIÃO IVAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADAS: FABIANA ARAÚJO MACIEL – OAB/PA 14.056 e THELMA DE CASSIA CASTRO DOS REIS – OAB/PA 14.677

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA ESTADUAL. RECOLHIMENTO VALORES FINANPREV. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 21 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

I-
Cinge-se a controvérsia acerca de direito de autor cônjuge da
de cujus
que era servidora estadual temporária, perceber valores de pensão por morte do Instituto previdenciário Estadual;

II-
É legítimo o instituto para figurar na demanda, uma vez que recolheu as contribuições da
de cujus
e não comprovou eventual repasse dos valores ao órgão previdenciário competente;

III-
A legislação estadual define que o IGEPREV é responsável por efetuar o cadastro dos segurados, assim ao identificar que a funcionária era servidora temporária e não efetiva deveria ter efetuado seu descadastramento, o que não o fez;

IV-
Não declinando o órgão previdenciário estadual a competência em favor do órgão federal, nem efetuando o repasse dos valores, é seu o dever de arcar com o benefício previdenciário dos dependentes;

V-
Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

No caso, o pedido da apelada visa a concessão de pensão por morte e que os proventos correspondam a 100% dos vencimentos do falecido.

Entretanto, há de ser frisado que os precedentes jurisprudenciais são no sentido de que a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor, por força da aplicação do princípio “tempus regit actum”. Nesse sentido:

“Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim do (fls. 104): REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILHA SOLTEIRA MAIOR.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR. SÚMULA 340 DO STJ. PENSÃO QUE DEVE CORRESPONDER A 100% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, OBSERVADA A COTA PARTE DA AUTORA
.
APLICAÇÃO DO ART. 40, § 7º, DA CF, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL RECEBIDO NA DATA DO ÓBITO. APLICAÇÃO DA LEI 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I (princípio da isonomia), e 201, V, da Constituição. Sustenta a inconstitucionalidade das leis estaduais que autorizavam a concessão de pensão por morte à filha maior de 21 anos. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que as alegadas violações constitucionais não foram apreciadas no acórdão recorrido. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em conta que o acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, em situação idêntica à dos autos, esta Corte assentou o entendimento de que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum)
. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 693.243-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. 1.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedente
s. 2. Alegada ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Benefício concedido com base em lei local. Análise de norma infraconstitucional. Tema sem repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 610.220-RG, sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional tratada nos autos. A decisão do Plenário está assim ementada: Administrativo. Servidor público. Direito à pensão para filha solteira maior de 21 anos. Lei estadual 7.672/82 do Rio Grande do Sul. Aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral tendo em vista tratar-se de divergência solucionável pela aplicação da legislação estadual. Inexistência de repercussão geral (DJE nº 100, publicado em 04/06/2010). Cabe registrar, por fim, que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição. Na hipótese, o acórdão recorrido apenas aplicou o direito local pertinente ao caso concreto, sem analisar a lei à luz da norma constitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2014. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.”

(STF - ARE: 764450 RJ, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/02/2014, Data de Publicação: DJe-046 DIVULG 07/03/2014 PUBLIC 10/03/2014) (grifei)

“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DATA DO FALECIMENTO DO SEGURADO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República. O recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORES À EC N. 41/2003. INTEGRALIDADE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA. JUROS NA FORMA DO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP N. 2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.960/2009 AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. DEVIDO O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA POR TODAS AS AUTARQUIAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Recursos contra sentença de procedência parcial em ação de revisão de benefício previdenciário na qual postula a autora, a condenação da autarquia ré a rever a pensão por morte de que frui, para fazê-la corresponder a cem por cento da remuneração a que teria direito o extinto servidor, caso vivo fosse 2. Estabelecendo a Constituição da República, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 20/98, que o benefício da pensão por morte deveria corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido, e tendo o falecimento do servidor, bem como a implementação do benefício, ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, não há como subtrair da autora o direito à integralidade do benefício 3. Juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, sendo inaplicável a alteração promovida pela Lei n. 11.960/2009, já que possui natureza instrumental material, na medida em que origina direitos patrimoniais para as partes, não incidindo nos processos em andamento. 4. A taxa judiciária é devida por todas as autarquias, assim como se extrai do artigo 111, II, do CTE e do Enunciado n. 76 da Súmula da jurisprudência desta Corte. 5. Provimento parcial” (fls. 121-122, grifos nossos). Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para esclarecer ser aplicável à espécie o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (fls. 133-135). 2. O Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República. No recurso extraordinário, alega ter este Supremo Tribunal “reconhecido a repercussão geral no caso ora em tela. Tratou-se do RE 603580/RJ, objeto da tese 330” (fl. 140). Sustenta que, “tendo o servidor instituidor do benefício da parte autora falecido em 01/08/2005, ou seja, após o advento da EC 41/2003, não se lhe aplicam ao benefício da autora os institutos da paridade e da integralidade. Assim, a revisão da pensão da autora deve se dar com base no artigo 15 da Lei 10.887/04, ou seja, com base no índice de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social” (fl. 142). Assevera que o “acórdão recorrido afastou as disposições da EC 41/2003 no presente caso, garantindo à Recorrida o recebimento de seu benefício a maior, implicando enriquecimento sem causa da parte autora e causando grave prejuízo aos cofres públicos” (fl. 142). Requer seja determinado “que a pensão da Recorrida se submeta aos §§ 7º e 8º do art. 40 da CRFB” (fl. 147). 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 158-160). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de que a controvérsia demandaria o exame de legislação infraconstitucional, pois a matéria é de natureza constitucional. Todavia, a superação desse óbice é insuficiente para o acolhimento da pretensão do Agravante. 6. No Recuso Extraordinário n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre o direito aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas falecido durante sua vigência: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003 E FALECIMENTO APÓS A SUA PROMULGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 28.6.2011). 7. No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que, “estabelecendo a Constituição da República, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional n. 20/98, que o benefício da pensão por morte deveria corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido, e tendo o falecimento do servidor, bem como a implementação do benefício, ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, não há como subtrair da autora o direito à integralidade do benefício” (fl. 124, grifos nossos). Este entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício (princípio tempus regit actum). Assim, a fixação da pensão da Agravada no valor do que percebia o ex-servidor se vivo estivesse não contraria à Constituição da República. Confiram-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes” (ARE 693.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2013). “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito. 2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º é norma autoaplicável. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 699.864-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013). Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido. 8. Ademais, a alegação do Agravante de que “o servidor instituidor do benefício da parte autora [teria] falecido em 01/08/2005, ou seja, após o advento da EC 41/2003” (fl. 142), não pode ser reexaminada na via recursal extraordinária. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “o falecimento do servidor, bem como a implementação do benefício, [teria] ocorrido antes da Emenda Constitucional n. 41/2003” (fl. 124, grifos nossos). Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias originárias demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2. Impossibilidade de verificar, no caso concreto, se, na data do falecimento do segurado, a beneficiária cumpria os requisitos legais para receber o benefício previdenciário. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AI 72.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.10.2009, grifos nossos). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. 1. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. A pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos do servidor falecido. Agravo regimental a que se nega seguimento” (AI 534.277-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe DJ 9.6.2006). Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante. 9. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2013.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”

(STF - ARE: 777810 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/10/2013, Data de Publicação: DJe-218 DIVULG 04/11/2013 PUBLIC 05/11/2013)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO-INDICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS. SÚMULA N.º 284/STF. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO. BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 07/STJ. JUROS DE MORA. INÍCIO DO PROCESSO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.180-35/2001. NÃO-INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE 1% AO MÊS.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição Federal.

2. O Recorrente limitou-se a argüir, de forma genérica, que o Tribunal a quo não se manifestou a respeito das matérias suscitadas, não tendo esclarecido de maneira específica quais não foram debatidas pela Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula n.º 284/STF.

3. O benefício previdenciário deve ser regulado pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor, por força da aplicação do princípio tempus regit actum. Precedentes.

4. Falecendo o instituidor do benefício quando a norma legal exigia apenas "declaração escrita do contribuinte" e que o beneficiado vivesse sob a dependência econômica daquele, não é facultado à Administração exigir o preenchimento requisitos outros previstos em legislação editada posteriormente.

5. A verificação da comprovação, ou não, da dependência econômica e, em assim sendo, analisar se possível deixar de conceder o benefício pleiteado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Tendo sido a demanda ajuizada antes do advento da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, não se aplica a limitação da referida norma, razão pela qual devem os juros moratórios ser fixados no percentual de 12% ao ano. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido." (REsp 530.160/SC, 5.ª Turma, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, DJ de 06/08/2007.)

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGO 145 DA LEI 8.213/91. EFEITOS RETROATIVOS. ÓBITO OCORRIDO EM SUA VIGÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. CÔNJUGE. ENQUADRAMENTO COMO DEPENDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Retroagem os efeitos da Lei 8213/91, art. 145, a todos os segurados que implementaram os requisitos para a concessão do benefício em 05/04/91.

II - A jurisprudência da Eg. Terceira Seção firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência. A explicação deriva do fato da concessão da pensão por morte estar atrelada aos requisitos previstos na legislação de regência no momento da morte do segurado, em obediência ao princípio tempus regit actum.

III - No presente caso, ao tempo da morte da beneficiária era possível reconhecer o direito à pensão, nos termos do artigo 16, I da Lei 8.213/91 que qualifica o cônjuge como dependente do segurado.

IV - Agravo interno desprovido." (AgRg no Ag 635.429/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 10/04/2006.)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DESSE RECURSO, DISCUSSÃO A RESPEITO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DESSE RECURSO, DISCUSSÃO A RESPEITO. Não se mostra cabível, em sede de apelação, discussão acerca do efeito em que deve ser ela recebida, já que esta matéria diz respeito ao campo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 522 do CPC.

2. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO. Se a gratificação de produtividade foi criada por lei (art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/94), cabendo, por vontade do legislador, ao regulamento disciplinar os critérios, prazos e percentuais para a aplicação da vantagem, o que ocorreu mediante a promulgação do Decreto 2.595/94, criando-se, assim, os meios para a fiel execução da lei, não há falar em afronta às normas constitucionais que preveem a elaboração de lei para a extensão aos inativos/pensionistas de vantagens e benefícios concedidos aos servidores em atividade.

3. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A Lei Estadual nº 5.011/81 ao estatuir que a pensão por morte corresponderá a 70% da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição constante no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, vigente a quando do falecimento dos ex-segurados, segundo o qual o benefício dessa pensão corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

4. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA. A extensão da gratificação de produtividade aos pensionistas pressupõe, tão somente, a existência da lei prevendo-o em relação a estes últimos. Dado que existente norma na hipótese o art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.595/94 que concede tal direito aos servidores em atividade, ocorre, por força da norma constitucional, o acrescentamento da vantagem à esfera patrimonial dos beneficiários da pensão.

(201130260726, 131994, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/04/2014, Publicado em 14/04/2014)

Pelo que se extrai dos autos, o ex-segurado, Sr. Vivaldo Maurício de Amorim, esposo da apelada, faleceu no dia 16/06/2014, época em que vigia a Emenda Constitucional nº 41-2003, que superou a questão da integralidade e paridade dos benefícios previdenciários, mantendo-as somente às situações ocorridas antes de sua publicação (31/12/2003), o que exclui o presente caso, pois o óbito, conforme visto, ocorreu após a edição da referida Emenda. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
contrario sensu
, desta Corte,
verbis
:

“EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR – PENSÃO - VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003 - EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO CÁLCULO - INADMISSIBILIDADE.

1-
A pensão dos beneficiários dos Policiais Militares falecidos ainda no regime anterior a Emenda Constitucional n.º 41/2003, deve ser paga na totalidade da remuneração do ex-segurado falecido, inclusive com a inclusão do auxílio moradia no cálculo
.

2- In casu a segurança foi concedida dentro dos parâmetros do pedido, inexistindo julgamento ultra petita.

3- Lei Estadual não pode isentar o Poder Público sucumbente de pagar a parte adversa as despesas que antecipou, na forma prevista no art. 20 e §2.º, do CPC, pois compete a União legislar sobre matéria de direito processual, ex vi art. 22, inciso I, da CF, dentre elas o ônus da sucumbência.

4- Apelação e reexame conhecidos e improvidos à unanimidade.

(2011.03027034-52, 100.036, Rel. Dahil Paraense de Souza, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 25.08.2011, Publicado em 29.08.2011). (grifei)

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO POLICIAL MILITAR QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº. 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM OBEDIÊNCIA DO ART. 27 DA LEI N. 5.011/81. INSUBSISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E 41/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. JULGAMENTO ULTRA-PETITA NÃO EVIDÊNCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1 - Em análise acurada da argumentação do apelante, verifica-se que o fundamento legal entabulado no artigo da Lei Estadual supramencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988, que garantiu aos beneficiários da pensão a integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos do que dispunha a redação do 40, §5º , e §7 º (com redação dada pela EC nº. 20/98). Nessa esteira de raciocínio, compreendo que a ordem constitucional instaurada garantia, à época do falecimento do policial militar, a integralidade da pensão por morte aos seus beneficiários, revelando-se inaceitável que a lei infraconstitucional estadual disponha sobre limite abaixo do que preceituava o texto constitucional.

2 - Em verdade, a Lei Estadual nº 5.011/81, já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90, estatui que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor se vivo fosse e, claramente, contraria a disposição constante no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, aplicável a quando do falecimento do ex-segurado Deste modo, entendo inconstitucional, no caso específico, o comando da Lei Estadual que prescreve em 70% (setenta por cento) a pensão por morte da remuneração de pensionista, não merecendo maiores digressões nesse ponto, diante do que já restou firmado a respeito, conforme os precedentes seguintes deste Egrégio Tribunal.

3 -
Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxílio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.

4 - Da análise da parte dispositiva da sentença, observa-se que o magistrado nada mais fez do que deferir o pedido da impetrante, ao impedir que o apelante efetuasse os descontos com base nas legislações mencionadas, de modo que a consequência lógica da sentença é justamente o pagamento integral da pensão em favor da apelada, razão pela qual, compreendo que a segurança foi concedida dentro dos parâmetros do pedido inicial.”

(2016.02976148-78, 162.502, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 12.05.2016, Publicado em 27.07.2016). (grifei)

Nesse sentido, considerando que o ex-servidor faleceu em 2014, época em que vigia a EC n.º 41/2003, que modificou o art. 40 da CF, o qual previa nos §§1º, 7º e 3º, o seguinte, “verbis”:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II -
ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito
.

Diante disso, nos termos do fundamento assentado na sentença “a quo”, a pensão morte deve observar o valor da remuneração que o ex-segurado recebia em atividade, observando-se os limites estabelecidos no §7º do artigo supra.

Em relação aos valores retroativos a que faz “jus” a parte recorrida, certo é o marco temporal firmado a contar do requerimento administrativo (id. 13648578, pág. 27), acrescidos de juro de mora e correção monetária (RE n.º 870.947) e a partir de dezembro de 2021, somente Taxa Selic (EC n.º 113/2021).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, mantém a condenação em tal verba, porém afasta-se a fixação de percentual, pois o art. 85, § 4º, II, do CPC, fala que deve se dá após a liquidação da sentença.

Portanto, deve ser mantida parcialmente a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, NÃO CONHECO DO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação alhures.

Em reexame necessário, sentença confirmada parcialmente, acrescendo-se que a partir de dezembro de 2021, a correção se dará apenas pela Taxa Selic (EC n.º 113/2021) e afastando-se a fixação de percentual relativo a honorários advocatícios, a qual deverá ocorrer após a liquidação a sentença, de acordo com o art. 85, §4º, II, do CPC.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

...”

Em suas razões (id nº 18021881) aduz o recorrente que há a necessidade de produção de prova da qualidade de dependente da agravada e da impossibilidade de inclusão do adicional de insalubridade na pensão.

Nesse sentido, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id nº 18469452.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que são contrários ao que prevê o ordenamento jurídico.

No caso, conforme antes frisado
, a conclusão a que se chegou no veredito guerreado não poderia ser outro, pois observa-se que o ex-segurado Vivaldo Maurício de Amorim era servidor temporário da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, tendo sido admitido em 2/7/1990, por meio da Portaria nº 2.837 de setembro de 1990, prestando serviços até a data do seu falecimento (16/6/2014), contribuindo para o órgão previdenciário estadual por mais de 20 (vinte) anos (ids nº 13648579, págs. 5, 21 a 26).

Nesse sentido, considerando que durante todo o período laboral do extinto os recolhimentos previdenciários se deram junto ao órgão de gestão previdenciária estadual, é claro que se mostra legítimo o gozo dos benefícios daí advindos, conforme, inclusive, entendimento desta Corte, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-29.2019.8.14.0109

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LOPES DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 18 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. APELADO ESPOSO DA SERVIDORA FALECIDA.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1 – Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por mais de 18 anos até a data óbito. Não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impondo-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o apelado requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 – Comprovada a condição do apelado de marido, portanto dependente da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos.

4 – Em relação à indenização por danos morais, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. O indeferimento administrativo equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência.

5 – Em remessa necessária, sentença reformada somente para fixar correção monetária e juros de mora em consonância com os precedentes vinculantes STF (RE 870947 - Tema 810) e STJ (REsp 1495144 - Tema 905).

6 –

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807872-80.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA APELADO: SEBASTIAO IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807872-80.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/SENTENCIADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: SEBASTIÃO IVAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADAS: FABIANA ARAÚJO MACIEL – OAB/PA 14.056 e THELMA DE CASSIA CASTRO DOS REIS – OAB/PA 14.677

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA ESTADUAL. RECOLHIMENTO VALORES FINANPREV. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. SEGURADO QUE ESTEVE A SERVIÇO DO ESTADO POR CERCA DE 21 ANOS E CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

I-
Cinge-se a controvérsia acerca de direito de autor cônjuge da
de cujus
que era servidora estadual temporária, perceber valores de pensão por morte do Instituto previdenciário Estadual;

II-
É legítimo o instituto para figurar na demanda, uma vez que recolheu as contribuições da
de cujus
e não comprovou eventual repasse dos valores ao órgão previdenciário competente;

III-
A legislação estadual define que o IGEPREV é responsável por efetuar o cadastro dos segurados, assim ao identificar que a funcionária era servidora temporária e não efetiva deveria ter efetuado seu descadastramento, o que não o fez;

IV-
Não declinando o órgão previdenciário estadual a competência em favor do órgão federal, nem efetuando o repasse dos valores, é seu o dever de arcar com o benefício previdenciário dos dependentes;

V-
Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

Quanto à arguição de impossibilidade de inclusão do adicional de insalubridade na pensão, trata-se de inovação recursal, cujo tema não foi suscitado nas razões de apelação (id nº 13648607), motivo pelo qual esse item da impugnação não deve ser conhecido.

A decisão agravada, diante do esposado, deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024